Tribunal: STF
Processo: HC 182991
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 
    Requer a defesa sejam os presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos ou infringentes, acolhidos integralmente, para fins de reencaminhar os autos do Habeas Corpus nº 182.991/SP ao presidente deste Excelso Supremo, cassando a decisão retro [que rejeitou liminarmente a impetração], para que este possa o redistribuí-lo livremente, nos moldes do §2º, do art. 69, do Regimento Interno, uma vez que inexiste prevenção deste Ministro haja vista que o HC nº 174.466/SP [decisão anexa] não houve enfrentamento do mérito, o que por isso afasta a prevenção lançada equivocadamente. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Com efeito, inexiste qualquer irregularidade referente à distribuição deste Habeas Corpus, realizada, aliás, em conformidade com o RISTF (Doc. 16). 
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente